Tribunal: TJPA
Processo: 0814817-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814817-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIDALVA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA

1.Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado n.º 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”;

2.
A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário
.

3.
O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício
.

4. No presente caso,

não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente.

5.
Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUCIDALVA DE OLIVEIRA FERREIRA
contra Decisão Monocrática que determinou o improvimento do
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo
a quo
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA
nº 0843381-28.2023.8.14.0301, ajuizada contra
IGEPREV
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a autora interpôs o presente Agravo Interno alegando que a decisão agravada não mensurou os valores líquidos percebidos pela autora, visto que o custo elevado das custas, compromete o próprio sustento e de sua família, argumenta que foi negada a prestação jurisdicional de forma imediata, mediante o não recolhimento das custas, e que foi desconsiderada a hipótese de que as custas podem ser pagas ao final do litígio em comento.

Alega ser cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela

jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CRFB⁄88, assim como, em observância ao art. 4º, § 1º da Lei 1.060/50, a qual menciona que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa natural afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.

Requereu, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de conceder assistência judiciária gratuita, bem como, o conhecimento e provimento do presente Agravo, para reformar a decisão agravada considerando o direito fundamental de acesso à justiça previstos no art. 5º, inciso XXXV da CRFB/88.

O Ministério Público se manifestou e concedeu parecer favorável ao Recurso de Agravo, ao qual acolheu e concedeu provimento.

Em contrarrazões, a parte Apelada requereu improvimento ao Agravo Interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de concessão da
assistência judiciária gratuita à agravante.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que as alegações feitas baseadas no artigo art. 4º,
§
1º da Lei 1.060/50, não merecem prosperar, visto que, este foi revogado pela Lei nº 13.105/15.

Outrossim, percebe-se que a agravante não comprovou a hipossuficiência alegada, como consta
no Processo de referência nº
0843381-28.2023.8.14.0301,
na Decisão de ID nº
99780046 devidamente fundamentada pelo juízo
a quo.

Ademais, como apontado na Decisão Monocrática recorrida, a ora agravante foi devidamente intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, porém a parte autora não apresentou documentos que mantém a sua situação de hipossuficiência, o que foi devidamente analisada na decisão monocrática recorrida, que passo a transcrever:

“Os comandos normativos autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se faz
jus
à assistência pretendida.

É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora aposentada, recebendo o valor líquido de R$ 6.718,15 (seis mil, setecentos e dezoito reais), e que o valor da causa é de R$ 173.133,33 (cento e setenta e três mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), o que geraria custas processuais de R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA

(https://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1236323)

Dos documentos juntados vê-se que a autora recebe acima de 5 salários mínimos, não tendo demonstrado outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme decisão agravada”

Assim, não vislumbro a hipossuficiência da autora, devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Deste modo, verifica-se que
não foi constatada a incapacidade financeira da parte, uma vez que a agravada
recebe acima de 5 salários-mínimos, e não comprovou despesas que comprometa sua renda, desconfigurando a condição de hipossuficiência.

A Constituição de República Federativa do Brasil estabelece no art. 5º,
inciso LXXIV,
as normas para a concessão do benefício da
justiça
gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos, in verbis:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;(grifo nosso)

A corroborar com o entendimento adotado, colaciono jurisprudências desta corte:

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NO PRIMEIRO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
DESPROVIDO.

Não restando demonstrada a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, entendo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade justiça.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812172-76.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA E COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, já que recebe um salário líquido no valor de e R$8.511,64 (oito mil quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).

III – Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802377-41.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

Assim,
não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,

eis que devidamente apreciada e fundamentada, não tendo a agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/05/2024